Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. As Embargantes alegam haver omissões no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria considerado o período de 60 dias de extensão do contrato. Aduzem que não foram enfrentados os seus argumentos em relação à ocorrência de caso fortuito ou força maior, que impediram o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos, bem como ausência de comprovação dos lucros cessantes e a validade da cobrança de evolução dos juros de obra durante a fase de construção.
5. Consoante se observa dos termos do acórdão de ID 62231015, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelas Embargantes, cabendo observar que as teses indicadas nos embargos foram rechaçadas com a fundamentação exposta para o acolhimento daquelas que constaram na sentença de origem. Portanto, resta evidenciado que as Embargantes pretendem a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.